Tribunal: TJPA
Processo: 0809784-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14953 - Adesão a Programa de Parcelamento de Débito
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809784-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA D ANTONA ALBUQUERQUE, BIOFAR HOSPITALAR LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BIOFAR HOSPITALAR LTDA contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0820360-35.2023.8.14.0006, que suspendeu o feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem apreciação da Exceção de Pré-Executividade previamente apresentada. A parte agravante sustenta a inexigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamentos realizados antes da distribuição da ação e da citação, pleiteando o reconhecimento da suspensão da exigibilidade e a análise do mérito da Exceção de Pré-Executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao parcelamento do crédito tributário antes da citação do executado é causa de suspensão da exigibilidade da dívida; (ii) estabelecer se houve omissão do juízo de origem ao deixar de analisar a Exceção de Pré-Executividade, circunstância que justifica a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento idôneo para suscitar matérias de ordem pública que dispensam dilação probatória, como a suspensão da exigibilidade da dívida em razão de parcelamento.

A documentação juntada pela agravante comprova a adesão aos parcelamentos antes da citação, fato que, nos termos do art. 151, VI, do CTN, acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O argumento do agravado, no sentido de que não houve comprovação de pagamento das parcelas, não se sustenta, pois, ao alegar inadimplemento, incumbia-lhe o ônus da prova, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

O Estado, como gestor do sistema de arrecadação, tem plenas condições de demonstrar eventual inadimplência, o que não foi feito nos autos.

Configura-se omissão relevante a ausência de apreciação da Exceção de Pré-Executividade pelo juízo de origem, o que impõe a cassação da decisão agravada e a determinação para que o juízo competente aprecie o mérito da defesa apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão a parcelamento do crédito tributário antes da citação do executado suspende a exigibilidade da dívida, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Compete ao juízo de origem apreciar a Exceção de Pré-Executividade quando arguida com fundamento em causa suspensiva da exigibilidade.

O ônus da prova do inadimplemento do parcelamento recai sobre o Estado, diante da sua maior aptidão para demonstrar a quebra do acordo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIOFAR HOSPITALAR LTDA em face de decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Execução Fiscal nº 0820360-35.2023.8.14.0006, determinou a suspensão do feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade previamente protocolada.

A Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por inexigibilidade do crédito tributário. Afirma que três das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foram objeto de parcelamento em 20/09/2023, antes da distribuição da ação em 25/09/2023, e as demais foram parceladas em 26/09/2023, antes de sua citação, o que suspende a exigibilidade da dívida conforme o art. 151, VI, do CTN.

O ponto central do inconformismo reside na alegação de que a decisão agravada ignorou por completo os argumentos e as provas documentais apresentadas na Exceção de Pré-Executividade, caracterizando uma omissão judicial que, se mantida, pode causar dano grave e de difícil reparação.

Em análise preliminar, esta relatoria deferiu o pedido de efeito ativo ao recurso por meio da decisão monocrática de ID 27401663, determinando o sobrestamento integral da execução fiscal na origem até o julgamento de mérito deste agravo.

Devidamente intimado, o Estado do Pará, ora Agravado, apresentou contrarrazões (ID 28576164), argumentando que a Agravante não teria se desincumbido de seu ônus probatório, pois, embora tenha juntado os termos de adesão ao parcelamento, não apresentou os comprovantes de pagamento das parcelas, fato que, segundo o Agravado, impediria a suspensão da exigibilidade do crédito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se a verificar a correção da decisão de primeiro grau que determinou a suspensão do feito com base no art. 40 da LEF, sem, contudo, analisar a Exceção de Pré-Executividade que versava sobre a inexigibilidade do título executivo.

Assiste razão à Agravante.

A Exceção de Pré-Executividade é o meio de defesa cabível para arguir matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, como é o caso da suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante instruiu sua defesa com cópias dos acordos de parcelamento firmados junto à Fazenda Estadual, os quais demonstram que a totalidade dos débitos executados foi negociada antes mesmo da citação da executada no processo de origem. Tal fato, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito.

Em sua defesa, o Estado do Pará inova ao trazer o argumento de que a Agravante não teria comprovado o efetivo pagamento das parcelas, limitando-se a juntar os termos de adesão. Contudo, ao alegar o inadimplemento — que seria o fato novo capaz de rescindir o acordo e restaurar a exigibilidade da dívida —, o Agravado atraiu para si o ônus de provar o que alega, e não o fez.

Neste contexto, aplica-se o princípio da aptidão para a prova, também conhecido como teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Por este postulado, o dever de provar recai sobre a parte que possui melhores condições técnicas e fáticas para produzir a prova. É uma decorrência direta do princípio da cooperação e da boa-fé processual.

No caso concreto, é inegável que o Estado, como credor e gestor do sistema de arrecadação, possui total aptidão para demonstrar a eventual inadimplência da contribuinte. Bastaria a juntada de um extrato do sistema da Secretaria da Fazenda ou uma certidão informando a quebra do acordo. A mera alegação genérica em contrarrazões, desacompanhada de qualquer suporte probatório, não tem o condão de desconstituir os documentos apresentados pela Agravante.

Desse modo, tendo a Agravante comprovado o fato impeditivo do direito do exequente (o parcelamento) e não tendo o Agravado provado o fato novo que alegou (o inadimplemento), deve-se ter por suspensa a exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, imperiosa a análise da Exceção de Pré-Executividade pelo juízo de origem.

É fundamental ressaltar, contudo, que os pedidos de extinção da execução fiscal e de condenação por danos morais, embora contidos na Exceção de Pré-Executividade e reiterados neste agravo, não podem ser analisados originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o juízo
a quo
ainda não se pronunciou sobre o mérito da defesa.

Logo, o provimento do presente recurso tem o escopo de cassar a decisão agravada por omissão, para determinar que o processo permaneça suspenso, não pelo art. 40 da LEF, mas sim pela existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito, devendo o juízo de primeiro grau proceder à análise de mérito da Exceção de Pré-Executividade.

Essa medida ratifica e consolida o entendimento adotado na decisão monocrática de ID 27401663, que já havia suspendido os efeitos da execução, garantindo o contraditório e o devido processo legal, ao mesmo tempo em que preserva a competência do juízo de origem para decidir sobre o destino final da demanda.

Ante o exposto, com a fundamentação supra, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, ratificando a decisão monocrática de ID 27401663, reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da Execução Fiscal nº 0820360-35.2023.8.14.0006, com base no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, até a prolação de decisão de mérito na Exceção de Pré-Executividade, competindo ao juízo de origem a análise sobre a eventual extinção do feito.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025